Tribunal: TJES
Processo: 5001375-91.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001375-91.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI OLIVEIRA RIBEIRO
RECORRIDO: AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001375-91.2025.8.08.0028

RECORRENTE:
DAVI OLIVEIRA RIBEIRO.

RECORRIDO
: AVISTA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. APONTAMENTO EM BASE CONSULTIVA DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude em contrato de crédito (R$ 167,57), impugnando a existência da relação jurídica e o apontamento do débito em relatório de pendências financeiras.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e determinar o cancelamento do contrato, indeferindo, contudo, o pleito de danos morais, sob o fundamento de que não houve prova de inscrição em cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA) ou repercussão externa lesiva.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, alegando omissão quanto ao documento de "pendências financeiras" juntado aos autos, defendendo que tal registro configura restrição indevida apta a gerar dano moral, além de invocar a teoria do desvio produtivo.

4. O recurso não merece provimento. No que tange aos danos morais, a mera cobrança indevida ou a existência de apontamento em cadastros de pendências financeiras, sem a efetiva inscrição nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) ou demonstração de recusa de crédito concreta, não gera dano moral
in re ipsa
.

5. No caso concreto, embora reconhecida a falha na prestação do serviço, o autor não logrou êxito em comprovar que o registro de R$167,57 tenha causado abalo à sua honra, imagem ou impedimento de realizar negócios jurídicos. O documento acostado aos autos reflete uma pendência financeira que não se confunde com a negativação pública e restritiva. Ademais, quanto ao desvio produtivo, não restou demonstrada a resistência injustificada da instituição ré na esfera administrativa que tenha obrigado o consumidor ao desperdício excessivo de seu tempo útil, limitando-se o imbróglio a uma divergência resolvida adequadamente pela via judicial.

6. Desta forma, ausente o dano extrapatrimonial qualificado, mantém-se a sentença que afastou a indenização por danos morais, configurando-se o fato como mero aborrecimento cotidiano decorrente de falha operacional, já sanada pela declaração de inexistência da dívida.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)